Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-72.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO KRINDGES SANTOS - CPF: 716.112.581-20 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022025-72.2021.8.11.0001

Data do

Julgamento:

23.09.2021

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido (s):

FABIO KRINDGES SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. VEÍCULO DANIFICADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. DANOS NO VEÍCULO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais
em que a Recorrida
FABIO KRINDGES SANTOS
postula a reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que, no 05/01/2021, enquanto estava em viagem a trabalho, fazendo o percurso em rodovia administrada pela concessionária de serviços Reclamada, especificamente no Km. 203 da rodovia BR 364, teve o pneu de seu veículo avariado por parafuso que estava no meio da pista de rodagem.

2.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a requerida a pagar indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 2.305,00 (dois mil e trezentos e cinco reais).
Insurgência da reclamada.

3.
Há relação de consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço Público que explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de modo que incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária reclamada responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do CDC na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes
.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015).

5.
Tratando-se relação de consumo, impende salientar que era obrigação da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, com a conservação e manutenção da pista, sem qualquer objeto que pudesse ocasionar qualquer acidente de trânsito aos seus usuários, consoante regra inserta no art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.”

6.
Tenho que, a concessionária deve ser responsabilizada por omissão, já que o dever de manter a pista limpa está inserido em suas atividades. Não se pode, por isso, caracterizar o fato como fortuito, ao passo que eventual culpa de terceiro não veio comprovada, ônus que competia à ré.

7.
O arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que as avariais ocasionadas no veículo da Recorrida ocorreram no trecho da rodovia que se encontrava sob sua responsabilidade,
mormente, porque consta nos autos declaração de acidente de transito realizado pessoalmente junto a polícia rodoviária federal, fotos do momento do acidente e o processo administrativo junto a concessionaria ré (ID. 140214885, 140214881, 140214882 e 140214885).

8.
Danos materiais devidamente comprovados, conforme orçamento carreados no Id nº 140214883.

10.
Por outro lado, ainda que a falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao não assegurar o bom funcionamento da via tenha causado danos materiais à Autora, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

11
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, ainda que o acidente acarrete aborrecimentos revelando uma situação frustrante, não representa ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia à Autora a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Condeno a parte Recorrente
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022